Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos.
2. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso.
3. Não se verifica abuso ou ilicitude no resultado do teste de barra fixa, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.